Tribunal: TJPA
Processo: 0805889-32.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805889-32.2023.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON MATEUS DE OLIVEIRA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0805889-32.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
DEFENSORA PÚBLICA
LISIANNE DE SÁ ROCHA
.

PACIENTE:
WELLINGTON MATEUS DE OLIVEIRA FONSECA
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA.

Processo originário nº
0806553-45.2023.8.14.0006
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA (Juiz Convocado).

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO.

ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA PRESSUPOSTOS PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES E DA PRISÃO DOMICILIAR. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, nem na sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar, quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar se encontra consubstanciada, fundamentadamente no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da periculosidade do coacto.

2.

A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

3.
A existência de
condições pessoais
favoráveis não tem o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA).

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado pela Defensora Pública
Lisianne de Sá Rocha
,
em favor de
WELLINGTON MATEUS DE OLIVEIRA FONSECA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca de Ananindeua
-PA.

Narra a impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 13624439), que o paciente
está sendo acusado de cometer os delitos previstos no Artigo 157, § 2°, II do Código Penal, c/c art. 244-B do ECA, ocorrido no dia 30/03/2023. Assevera que o processo ainda se encontra em andamento, não havendo provas suficientes da autoria delitiva.

Informa a defesa do requerente que a Defensoria Pública do Estado do Pará requereu, dia 31/03/2023, em audiência de custódia, a liberdade provisória do flagranteado, ora coacto, tendo o pedido sido indeferido
com

fundamentação inidônea e genérica
. Aduz que o

juiz de piso destacou

que

“ele responde a um ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado na Vara da Infância (processo 0824559-25.2022.8.14.0301).”

Reporta que ao se analisar a

certidão de antecedentes criminais do paciente, verifica-se que não há outro registro criminal, nem mesmo de procedimento policial. Reporta, ainda, que a

fundamentação utilizada para indeferir o pleito da Defensoria é indevida, vez que os atos infracionais não podem ser considerados para fins de maus antecedentes e de reincidência.

Alega a impetrante
ilegalidade e desproporcionalidade da prisão preventiva e condições pessoais favoráveis (primário, identificado civilmente, possui endereço certo e sabido e exerce atividade laboral de ajudante de vendas de frango)
.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar. Juntou documentos
.

O
writ
foi a mim distribuído, onde
apreciei a medida de urgência, negando-a e
determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para emissão de parecer (ID nº 13628788).

A Autoridade Coatora prestou as devidas as informações devidas (ID nº 13656008), reportando que o paciente foi preso em flagrante delito em 31/03/2023,
pela suposta prática da conduta tipificada prevista no art. 157, § 2º, II do Código Penal, encontrando-se os autos aguardando manifestação do Ministério Público sobre a conclusão do Inquérito Policial.

O Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem do
Habeas Corpus
, em face da ausência de constrangimento ilegal (ID nº 13909563).

É o relatório.

VOTO

O impetrante pretende
a concessão do
writ,
para que seja revogada a prisão e expedido o Alvará de Soltura
em favor do paciente, ou alternativamente, substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão e/ou Prisão Domiciliar, nos termos do inciso III e VI, do art. 318 e art. 319, todos do CPP.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do requerente, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento, é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID nº 13624445, págs. 06-07):

(...)
DA PRISÃO PREVENTIVA: Sabe-se que a imposição da custódia preventiva, enquanto medida cautelar e máxima dentro do processo penal, deve obedecer ao princípio da proporcionalidade, que por sua vez se traduz na tríade adequação, necessidade e razoabilidade. Além disso, deve-se observar os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, em relação ao custodiado WELLINGTON MATEUS DE OLIVEIRA FONSECA, nota-se que todos os requisitos e pressupostos da prisão cautelar se encontram preenchidos, razão pela qual acolho a representação da autoridade policial.

Quanto ao fumus comissi delicti, que diz respeito à existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, não restam dúvidas, na medida em que a vítima e as testemunhas do fato confirmaram sua ocorrência. Quanto a autoria, há indícios suficientes de que os flagranteados teriam sido os autores do fato típico, ilícito e culpável.

O periculum libertatis, por sua vez, também resta evidente para o resguardo da ORDEM PÚBLICA.

No caso sob análise, analisando os elementos coligidos aos autos, notadamente a certidão de antecedentes juntada pela Secretaria e as circunstâncias objetivas da conduta, dessume-se que a liberdade do WELLINGTON MATEUS DE OLIVEIRA FONSECA, nesse momento, é um risco à sociedade.

Com efeito, no que concerne ao mencionado autuado, a medida constritiva de liberdade visa resguardar a prática de outros ilícitos com a mesma gravidade, considerando que em consulta ao Sistema PJE, verifica-se que ele responde a um ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado na Vara da Infância (processo 0824559-25.2022.8.14.0301).

É importante salientar que o flagranteado se encontrava em liberdade assistida e o ato descrito acima é análogo ao crime de roubo, o que demonstra uma conduta voltada ao cometimento de crime patrimonial e a alta probabilidade de reiteração.

Ademais, constata-se que em um curto lastro temporal (19/07/2022), o custodiado praticou um ato infracional e um crime, denotando risco objetivo de reiteração criminosa caso seja colocado imediatamente em liberdade.
(...).

(...).
Tais circunstâncias, sopesadas às condições em que o crime foi supostamente praticado, evidenciam que a liberdade de Wellington é um risco à garantia da ordem pública pelo risco de reiteração criminosa, o que, aliás, se verifica nesses autos.

Importante salientar, também, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para conter o ânimo do custodiado, na medida em que, conforme ressaltado, possui registro de ato infracional em curso e estava liberdade assistida, o que faz concluir que medidas menos restritivas não são suficientes para vinculá-lo ao processo e resguardar a ordem pública. (...).

Sendo assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional WELLINGTON MATEUS DE OLIVEIRA FONSECA, visando garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, e concedo a LIBERDADE PROVISÓRIA a KELLISON MURILO LISBOA DE OLIVEIRA e MARCELO NAZARENO PALHETA LISBOA, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: (...).

Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do coacto ao ficar ressaltado provas da materialidade e os indícios de autoria delitiva, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade imputadas ao paciente. Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DA PRISÃO JUSTIFICADA
. VÍNCULOS PRETÉRITOS NA ÓRBITA DO CRIME. EXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS.
INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente que se encontram minimamente consubstanciados no caderno processual.
2. Necessidade da prisão justificada. Apreensão de drogas variadas (458g de cocaína e 69g de maconha), quantia em dinheiro e petrechos atrelados ao comércido de entorpecentes, na posse direta do paciente. Drogas apreendidas após perseguição veicular. Paciente que ostenta histórico pretérito na órbita criminal (delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e associação criminosa), a evidenciar o chamado periculum libertatis e, assim, a autorizar o decreto de prisão, sobretudo pela provável reiteração delitiva, inclusive pelo possível cometimento de crimes da mesma espécie.
3. Inviabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Estatuto de Ritos, justamente pela gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente
, assim como pelos vínculos pretéritos na seara criminal,
a contraindicar, ao menos neste momento, a aplicação de medidas alternativas à segregação
. 4.ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº
50473331820218217000
, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 28-05-2021) (grifei).

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do crime, que no presente caso se trata de delito de Roubo Majorado em Concurso de Pessoas, produz reflexos expressivos, já que a insegurança e a instabilidade social difundem-se com maior rapidez por esse tipo de prática delitiva.

Ainda, é imperioso ressaltar que
a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto
.

Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2018. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator
(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018).

Expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do coacto, fica evidente que a aplicação de medidas cautelares ou prisão domiciliar, pugnadas pelo impetrante, se revelam insuficiente e não tem como ser providas.
Outrossim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pelo Sr. Advogado impetrante, não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva. Nesse entendimento, colaciono a Súmula nº
08 do egrégio TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

De modo que se constata, não estarem presentes, no caso vertente, os requisitos necessários a concessão de prisão domiciliar, ou medidas cautelares diversas da prisão, em favor do paciente, elencados no art. 318, III e VI, e art. 319, todos do CPP. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DO FILHO.

RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. (...). 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal _ CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade das drogas apreendidas _ 12,8kg de maconha e 1kg de crack _ o que revela risco ao meio social e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
6. É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessário que seja verificada a indispensabilidade da presença do pai aos cuidados do menor, o que não foi comprovado pela defesa nos autos.
7. (...). 8. (...). 9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ -
HC 602945 / TO
-
2020/0194593-4
, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK
,
Data de Julgamento: 09/12/2020, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe-09/12/2020)” (grifei)

Antes o exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, conheço do pedido, todavia denego a ordem impetrada.

É O VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 02/06/2023